Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. PLEITO DE AFASTAMENTO DA NOTA NEGATIVA. PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando as circunstâncias que permeiam os fatos comprovam que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa.
2. No crime de receptação, inverte-se o ônus da prova quando o objeto é apreendido na posse do réu e compete à defesa demonstrar a inexistência do elemento subjetivo do tipo.
3. Diante da absolvição do réu no processo utilizado como fundamento para desvalorar os antecedentes e exasperar a pena-base, o afastamento da nota negativa atribuída à referida circunstância judicial é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.